Tribunal: TJPA
Processo: 0003363-30.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003363-30.2019.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás (ID 7903969 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Saulo Rafael Rodrigues da Silva, menor, em desfavor do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Dos autos se extrai (ID 7903806 – fls. 1/21), que a Sra. Marcilene Rodrigues da Silva buscou o Ministério Público do Estado do Pará, relatando dificuldades para receber os valores referentes a diárias em razão do Tratamento Fora de Domicílio – TFD de seu filho, menor de idade, Saulo Rafael Rodrigues da Silva, portador de Síndrome Nefrótica, necessitando prosseguir com o tratamento adequado, não oferecido pela rede hospitalar do município de Anajás. Assim, ajuizaram a presente ação, postulando seja concedida a antecipação da tutela para garantir que o Estado forneça 238 (duzentas e trinta e oito) diárias atrasadas, com juros e correção monetária, regularização e manutenção do fornecimento de diárias do paciente e da acompanhante, indenização por danos morais no monte de 20 (vinte) salários-mínimos.

Deferida, a antecipação da tutela pretendida (ID 7903807 – fls. 1/4), o Juízo de origem assim determinou:

“Pelo exposto, forte no art. 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela inaudita altera pars, para determinar que o Estado do Pará providencie, imediatamente, o custeio do transporte e da ajuda de custo para alimentação à parte requerente e ao seu acompanhante, de forma mensal, enquanto persistir a necessidade de Tratamento Fora de Domicílio, cujo cumprimento deverá ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, em especial, pelo fato de que não há pauta disponível próxima, e, ponderando-se pelo direito fundamental constitucional à razoável duração do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF) assim como o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo, é que deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 39 VI c/c Enunciado n. 35 da ENFAM).

Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Caso o requerido tenha interesse em conciliar, que fação o pedido na contestação e, desde já, ofereça proposta viável para início das tratativas.

Oferecida a contestação, intime-se o requerente para manifestar-se em réplica, no prazo de 30 (trinta) dias.

Expedientes necessários.

Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/CARTA de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, na forma do Provimento nº 003/2009 da CJCI.”

Intimado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID 7903808 – fls. 1/11) na qual, preliminarmente, aponta a inépcia da inicial, eis que se trata de pedido genérico, restando ausentes documentos essenciais ao deslinde da causa. Assevera tratar-se de pedido ilíquido, estando ausente a causa de pedir. No mérito, argumenta acerca 1) da impossibilidade de aplicação da solidariedade típica do direito privado (Art. 264, CC/02). O dever constitucional de cada ente é regulado por leis e atos normativos que organizaram o Sistema Único de Saúde – SUS em três níveis de forma regionalizada, hierarquizada e organizada de acordo com as diretrizes do Art. 198 da CF/88. Ausência de excepcionalidade a autorizar a interferência do Poder Judiciário na prestação do serviço de saúde (RE 668.722 – AgR e RE 271.286 AgR). Ofensa à independência entre os poderes. 2) Dos limites e parâmetros para a concessão de diárias para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, conforme a Resolução nº 91/2010 da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Pará. 3) Inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. 4) Da Inaplicabilidade do dano moral, impugnando o valor pretendido. 5) Da impossibilidade de condenação em custas processuais e da impossibilidade de estipulação de honorários sucumbenciais. Ao final, superadas as preliminares, postula a total improcedência da demanda.

Réplica apresentada em ID 7903812 – fls. 1.

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Estado do Pará:

a) à obrigação de fazer consistente na concessão do custeio das diárias completas do TFD não adimplidas até o presente, bem como a manter o pagamento das diárias que vieram a se fazer necessárias para o tratamento do paciente;

b) a indenizar o paciente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela falha da prestação de serviço de saúde. Por consequência, confirmo a decisão liminar anteriormente concedida em id 27357777.

Como medida geral de cautela, fixo multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Sem custas, despesas processuais e honorários, em razão de serem incabíveis em ação civil pública quando não configurada má-fé, por força do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Determino à Secretaria:

1. Intimem-se as partes via sistema PJe;

2. Após o trânsito em julgado, havendo requerimento, intime-se o Estado do Pará, na pessoa de seu procurador, para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 534 e 535, caput, CPC).

3. Não havendo impugnação, expeça-se a RPV, para pagamento no prazo de 02 (dois) meses (art. 535, § 3º, II, CPC).

4. Expedientes necessários.

Cumpra-se. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO / OFÍCIO.”

Inconformado, o Estado do Pará apelou da decisão, repetindo os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação e postulando o provimento do recurso. (ID 7903981 – fls. 1/9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em favor da requerente (ID 7903986 – fls. 1/6).

Instado, o Ministério Público de 2º Grau opina pelo conhecimento e pelo não provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida. (ID 8663026 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Trata-se de apelo interposto pelo Estado do Pará, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública, em que foi condenado a
conceder o custeio das diárias completas do TFD não adimplidas até o presente, bem como a manter o pagamento das diárias que vieram a se fazer necessárias para o tratamento do paciente Saulo Rafael Rodrigues da Silva e seu acompanhante e, ainda, a indenizar o paciente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela falha da prestação de serviço de saúde.

Os argumentos da parte recorrente se fundam na tese de que os dispositivos constitucionais que tratam sobre a prestação dos serviços de saúde constituem normas programáticas, condicionadas a políticas sociais e econômicas, não configurando direito subjetivo tutelado de imediato. Suscitou o princípio da reserva do possível para afirmar que o Poder Judiciário não poderia substituir-se ao Poder Legislativo e determinar alteração no orçamento a fim de efetivar o objeto da demanda, além do que não poderia o Juízo a quo determinar o bloqueio de contas públicas para compelir o Estado a cumprir prestação de saúde com cobertura pelo SUS.

Compulsando os autos verifica-se a parte interessada, Saulo Rafael Rodrigues da Silva, menor, diagnosticado com Síndrome Nefrótica, encontra-se necessitando de tratamento fora de domicílio – TFD, para a capital do Estado, uma vez que não foi possível se realizá-lo no Município de Anajás.

Pelos documentos juntados aos autos vejo que restou comprovado encontrar-se o beneficiado em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde, não albergando dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade, pois o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Com isso, não há dúvidas de que o apelante, deve ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento necessário para o seu pronto restabelecimento.

O Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e Municípios a responsabilidade por essas despesas.

Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam, ou bancar as custas necessárias para que esse tratamento seja procedido em outro lugar, no caso dos autos, na capital do Estado do Pará.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

No que tange a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade e esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Por derradeiro, no que se refere a alegação de que não seria possível determinar o bloqueio de contas públicas para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial ora combatida, entendo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que essa matéria já se encontra pacificada em nossos tribunais pátrios, já decidindo o STF, de forma monocrática, em questões análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO - GRAVOS RETIDOS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRAZO RAZOÁVEL - SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVIDA - MEDICAMENTO - MENOR - DIREITO A SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADEAMPARADA EM RELATÓRIO MÉDICO - INAFASTABILIDADE DO DIREITO A VIDA DIGNA. I - Demonstrada a imprescindibilidade do consumo de fármaco, consoante categórico relato de médico descrevendo a moléstia e apontando a necessidade de utilização do medicamento para manutenção da saúde da paciente, é imperativa a procedência do pedido, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. II - Conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios, é admitido o bloqueio de verbas públicas com o intuito de se garantir o cumprimento de decisão judicial relativas a fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, com posterior prestação de contas.”
(STJ - REsp: 1710679 MG 2017/0280328-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/12/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença ora guerreada
.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023